Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INTENTO DE RETARDAR A MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante. Não há razão para impor a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, se não se afere o intento de o recorrente retardar a marcha procedimental.

2. No caso, afere-se que os embargos de declaração objetivavam tão somente reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, não se verificando o intuito protelatório e de ofender a dignidade do Tribunal a justificar a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil.

2. Apelação provida. Unânime.